Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto RONIELTON BARRETO DIAS contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c indenização por danos morais em desfavor de M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela cautelar de bloqueio de bens até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conta das Rés/Agravadas. O pedido foi postulado ao argumento de que as requeridas não honraram o contrato de investimento firmado entre as partes. Eis o teor da decisão agravada: (...) Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência e cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se fazem presentes os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, os documentos juntados aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegada. Isto porque se mostra necessário a dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar todas as condições ajustadas entre as partes por ocasião das aplicações realizadas pelo autor junto à ré GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, bem como perante M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, inclusive no que concerne a forma e a periodicidade de regaste dos valores investidos. Ademais, os bens dos réus já foram bloqueados pela justiça, nos autos da Ação Penal no 5105179-28.2021.4.02.5101, o que evidencia a desnecessidade e, até mesmo, a ineficácia da tutela de urgência requerida, pelo que não há que se falar em reserva de valores e bloqueio de criptomoedas, notadamente quando inexiste qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final desta demanda. De igual modo indefiro a remessa de ofício ao Juízo Criminal do qual emanou a ordem de bloqueio conforme requerido na parte final do item “c”, tendo em vista que ainda não houve reconhecimento do direito do autor. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência constantes da inicial e de consequência, a expedição do ofício requerido. (...) Em suas razões recursais, o Agravante alega ter sido “vítima de suposto golpe tipo pirâmide da empresa 1a requerida/agravada, liderada pela pessoa de Glaidson Acácio dos Santos, nacionalmente conhecido como o ‘Faraó dos Bitcoins’” e que desde setembro de 2021 deixou de receber os rendimentos acordados. Informou que o Juízo da 5a Vara Empresarial do Rio de Janeiro determinou a suspensão de eventuais constrições existentes sobre qualquer ativo pertencente às agravadas. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) nas contas das requeridas. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id. 35564917 - Pág. 1). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Conforme informação trazida aos autos pela própria parte agravante, credora nos autos de origem, foi deferido o processamento da recuperação judicial das agravadas, no juízo da 5a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Aludida informação pode ser confirmada pelas cópias de id 35564920 -p.1/3. Nessas condições a pretensão recursal mostra-se inviável, pois, nos termos do inciso III do art. 6o da Lei de Falências, as constrições contra as recuperandas ficam suspensas pelo período mínimo de 180 dias. Eis os termos da norma citada: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Nesse quadro, a medida vindicada não se mostra viável, ao menos desta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intimem-se as agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator